Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001414-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 30.515.116/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), CLAUDIO ELIAS - CPF: 050.840.798-21 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Agravante: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Agravado: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste, em face de decisão proferida nos autos do mandado de segurança n° 1006109-55.2019.811.0037, que deferiu parcialmente o pedido liminar, concedendo à agravada o direito de participar da concorrência n° 006/2019.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a impossibilidade de cumprir a decisão proferida em primeiro grau, bem como a perda superveniente do objeto, haja vista a que o processo licitatório já havia sido homologado, com a obra já em execução.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 38323952).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 44386496)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo (ID. 102836965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Em consulta aos autos de origem (número único 1006109-55.2019.811.0038), verifiquei que houve prolação de sentença de mérito, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA

para conceder à parte impetrante o direito de participar da concorrência nº 006/2019, se por outro motivo não estiver impedida.

Sem custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, conforme disposição do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.” (ID. 65396721 – Autos n° 1006109-55.2019.811.0037).

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.” (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.” (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021